Tribunal: TJSP
Processo: 2234221-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de restituição. Liquidação de sentença. Decisão de Primeiro Grau que acolheu a impugnação apresentada pelo agravado e determinou a remessa dos autos ao perito para recálculo do quantum debeatur, sem o desconto dos valores supostamente negativos. Decisão mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de contradição e omissão no v.

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de restituição. Liquidação de sentença. Decisão de Primeiro Grau que acolheu a impugnação apresentada pelo agravado e determinou a remessa dos autos ao perito para recálculo do quantum debeatur, sem o desconto dos valores supostamente negativos. Decisão mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de contradição e omissão no v. acordão: Inexistente. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2234221-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
é embargado HARMONIA SERVIÇOS E INVESTIMENTOS LTDA, SUCESSORA DE
HOSPITAL E MARTENIDADE CAMPOS SALLES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234221-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 40a VARA CÍVEL – Foro Central Cível
EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SABESP
EMBARGADA: HARMONIA SERVIÇOS E INVESTIMENTOS LTDA. (sucessora
de Hospital e Maternidade Campos Salles Ltda.)
INTERESSADA: HOSPITAL E MATERNIDADE CAMPOS SALES S/C LTDA
VOTO No 27.335
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de
restituição. Liquidação de sentença. Decisão de Primeiro Grau
que acolheu a impugnação apresentada pelo agravado e
determinou a remessa dos autos ao perito para recálculo do
quantum debeatur, sem o desconto dos valores supostamente
negativos. Decisão mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de contradição e omissão no
v. acordão: Inexistente. Inconformismo de caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, contra o v. acórdão de
fls. 339/343 assim ementado:
“Agravo de Instrumento. Ação de restituição. Liquidação de sentença. Decisão de
Primeiro Grau que acolheu a impugnação apresentada pelo agravado e
determinou a remessa dos autos ao perito para recálculo do quantum debeatur,
sem o desconto dos valores supostamente negativos. Irresignação da ré.
Pretensão à compensação de valores. Impossibilidade. Ausência de determinação
nesse sentido no título executivo, já transitado em julgado. Pretensão que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234221-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
perseguida por meio de ação própria, se o caso. Decisão mantida pelo Tribunal.
Recurso improvido.”
Diz a embargante que ocorreu contradição e omissão no v. acórdão.
Alega que “o V. Acórdão, ao entender que o desconto dos valores negativos não
estava referido no título Judicial, apresentou contradição com o mesmo, já que
este determinou a devolução dos valores pagos a maior.” (fl.2). Pede o
provimento dos declaratórios para fim de sanar os vícios.
Menciona o artigo 1022 do CPC.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão à embargante.
O v. acordão não apresenta contradição, e a pretensão da
embargante é de caráter infringente.
A embargante não concorda com a conclusão alcançada; todavia,
divergência em relação à motivação ou quanto ao resultado do julgamento não
caracteriza contradição, a autorizar a interposição de embargos de declaração.
Assim é que o v. acordão foi claro ao mencionar que:
“(...) Depois, no bojo de embargos declaratórios opostos por ambas as partes,
restou assim esclarecido:
“Tendo em vista o que foi julgado, e como os valores deverão ser apurados em
liquidação de sentença, devem ser observadas as importâncias pagas pelo autor consoante dados
a serem complementados pela ré, acaso necessários, para que os valores sejam restituídos nas
mesmas bases em que foram cobrados. Somente no caso da impossibilidade, a liquidação da
sentença se dará pela média do consumo aferido.” (fl. 88).
Portanto, ao contrário do alegado, não há no título executivo judicial
determinação para a aludida compensação.” (fl.341/342).
Também:
“(...) Nesse aspecto, bem andou a d. magistrada ao anotar que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234221-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
“(...) no que toca ao desconto de valores negativos, tal proceder violaria a coisa
julgada e extrapolaria o conteúdo do título exequendo, que não traz em seu bojo a possibilidade de
compensação de valores nestes autos. Ora, a cobrança de valores supostamente devidos deve ser
submetida ao contraditório e devido processo legal, não sendo essa a seara, em sede de
liquidação e sentença, para cobrança de valores alegadamente devidos.” (fl. 147).” (fl. 342).
Dessa forma, no caso em exame, não existe a contradição alegada,
pois o acórdão está fundamentado e esgotou os argumentos expostos.
Aliás, para que prosperem os embargos pela alegada contradição,
é necessário que haja desacordo entre as proposições do acórdão. Essa
divergência inexiste. Já foi decidido: “A contradição que autoriza o uso de
embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do acórdão, não
aquela que se encontra entre decisões diversas” (STJ
4a Turma, REsp. no
36.405-1-MSEDcl., Rel. Min. DIAS TRINDADE, in nota de rodapé ao art. 535 do
CPC, de THEOTONIO NEGRÃO, 34a edição).
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos Polêmicos e Atuais
dos Recursos Cíveis: "Os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao
reexame da causa, mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o suprimento
da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão, obscuridade,
erro material e contradição, inexistentes no acórdão embargado.
Assim, não demonstrada e apontada a ocorrência de quaisquer das
hipóteses contidas no art. 1.022 do NCPC, uma vez que o v. acórdão apreciou
todas as questões devolvidas ao Tribunal, o certo é que pretende a embargante
forçar novo julgamento da questão posta em juízo, conforme o seu entendimento,
em nítido caráter infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no sentido de
que mesmo nos embargos de declaração, com fim de prequestionamento, deve-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234221-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
se observar os limites do art. 1.022 do NCPC, sendo desnecessária manifestação
acerca do referido dispositivo legal, pois ausente violação aos seus conteúdos.
Finalmente, não há falar em omissão, como referido em fl. 3, pois
nenhuma referência nesse sentido constou dos embargos declaratórios.
Ante todo o exposto, rejeito os embargos opostos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator